Tribunal: TJDFT
Processo: 0755645-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DESPACHO Diante de eventual ilegitimidade passiva de uma das autoridades impetradas e atento ao art. 10, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao mandado de segurança, faculto à impetrante emendar a inicial para apontar o ato efetivo e concreto da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ou manifestar-se acerca das condições da ação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15